Tribunal: TJPA
Processo: 0014211-98.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014211-98.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DISTRIBUIDORA E COMERCIO JR LTDA- EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO ESTADO. NOTA FISCAL NÃO PAGA. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se na origem de ação de execução visando o recebimento de valores relativos à prestação de serviço ao Estado do Pará, conforme contrato administrativo e demais documentos juntados aos autos.

II- O Estado apelante aduz não estarem presentes os requisitos necessários ao ajuizamento do feito executivo, além de alegar que as despesas não pagas no tempo devido devem observar uma série de procedimentos previstos na lei orçamentária para que possam ocorrer, insurgindo-se ainda contra o termo inicial da correção monetária.

III- Os documentos colacionados são suficientes à demonstração da prestação do serviço, não havendo que se falar em ausência de título executivo, de inexigibilidade ou iliquidez da obrigação.

IV- Restando comprovado nos autos que o Estado efetivamente se beneficiou do serviço prestado pela empresa exequente e não lhe pagou o respectivo preço, deve honrar seu compromisso, sob pena de enriquecimento sem causa.

V- Tratando-se de execução de título extrajudicial, a correção monetária incide a partir do vencimento do título.

VI - Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos dos embargos à execução opostos pelo Estado do Pará com o objetivo de impugnar a pretensão executória de título extrajudicial proposta pela recorrida
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO JR LTDA. – EPP
, que julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos (id nº 7292191):

“Dispositivo.

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os Embargos à Execução,
HOMOLOGANDO
o valor exequendo de
R$ 11.946,00 (onze mil, novecentos e quarenta e seis reais).

Tendo em vista o longo período decorrido desde que a realização dos cálculos, determino a remessa dos autos ao Contador para atualização do valor ora homologado, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da diligência. Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

•

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

•

Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pela Embargada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido.”

Historiando os fatos, a empresa exequente ajuizou referida ação de execução de título extrajudicial relatando, em síntese, que a dívida teria origem em contrato de prestação de serviço, prestados no período de 1°/06/82009 a 24/07/2009 sem que houvesse correspondente pagamento, no valor de R$26.878,48 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), valor esse referente à 2 (duas) notas fiscais emitidas em 1°/07/2009 (no valor de R$14.932,48 – quatorze mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos - e em 30/07/2009 (no valor de R$11.946,00 – onze mil e novecentos e quarenta e seis reais).

Por sua vez, conforme transcrito acima, o juiz de 1º grau julgou parcialmente procedente os embargos à execução por entender que apenas uma das notas fiscais apresentadas resta comprovada com o preenchimento dos seus elementos.

Inconformado com o teor da sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 7292204).

Em suas razões, o apelante sustenta que a
s 02 (duas) notas fiscais juntadas aos autos de nº 2111 e 2115 não representam crédito algum em face do Estado do Pará, pois não estão revestidas das formalidades legais, assim como foi reconhecido em sentença.

Aduz que ambas as notas fiscais não indicam com precisão que serviço teria sido prestado e nem o contrato que lhe deu origem, sendo que em uma delas, a de nº 2111, nem mesmo consta assinatura reconhecível de servidor da Polícia Civil, recebendo o suposto serviço, como reconhecido em sentença em relação a uma delas.

Defende que as notas fiscais juntadas aos autos são apenas documentos unilaterais expedidos pela ora recorrida, mas que não possuem eficácia representativa de crédito algum em face do Estado do Pará, por não estarem revestidas das formalidades legais.

Defende também que a execução deve ser extinta, pois não tem por base título executivo previsto no rol estrito descrito no art. 585 do CPC.

Sustenta que, ainda que a nota fiscal estivesse revestida das formalidades legais - o que não é o caso dos autos - por ser um documento emitido unilateralmente pelo seu emissor, não pode ser considerado um título executivo extrajudicial, por isso não está prevista no art. 585 do CPC com tal eficácia, de forma que a presente execução sequer poderia ser recebida, pois afronta os artigos 585 e 586 do CPC, devendo, portanto, ser extinta desde logo.

Caso seja superado tais argumentos, defende que, de acordo com o que dispõem os artigos 586 e 615, IV, do CPC, o título ora apresentado não poderia ser exigido e ainda que a base da execução fosse um contrato bilateral (notas fiscais e/ou contrato de prestação de serviços) a obrigação dele originada só seria exigível se o credor provasse ter cumprido com a sua parte no negócio e de forma integral, nos termos do art. 1.092 do CCB de 1916, porém argumenta que isso não ocorreu no caso dos autos, até porque as notas fiscais apresentadas não se revestem das formalidades legais e são documentos emitidos unilateralmente pela empresa exequente.

Sustenta que não deve ser admissível a execução, já que não é exigível a dívida sem a prova inequívoca do cumprimento da prestação pelo exequente, na forma exigida pelo CPC, nos artigos 615, IV e 582, normas que restariam, por óbvio, violadas caso deferida a pretensão executiva ora veiculada, como ocorreu na ora sentença guerreada.

Ressalta que seria do exequente a prova do cumprimento da sua prestação e não do executado, ônus do qual não se desincumbiu.

Afirma que mesmo que fossem examinados em conjunto o contrato nº 061/2005 não haveria como se extrair exigibilidade, liquidez ou certeza da obrigação supostamente contida no alegado título executivo extrajudicial.

Menciona que o exequente alega que teria direito aos valores indicados nas duas notas fiscais, contudo ocorre que, mesmo em face do contrato de nº 061/2005, não bastaria ao ora exequente apenas emitir lateralmente uma nota fiscal pelo serviço.

Aduz que, para surgir o crédito, nos termos da Cláusula Oitava - 5.1 desse ajuste, a nota fiscal teria que ser atestada pela Polícia Civil mediante a apresentação e comprovação pelo ora exequente do cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que não resta comprovado nestes autos.

Diz que não há exigibilidade na obrigação sugerida pela ora exequente, pois esta não comprova ter cumprido com a sua parte.

Sustenta que, ademais, os valores indicados nas notas fiscais não têm qualquer correção com os valores indicados no contrato juntado aos autos, não havendo, assim, a exigida liquidez da obrigação sugerida.

Destaca que, no caso dos autos, não poderia deixar de ser aplicada a norma federal do art. 62 da Lei 4.320/64 que estipula que o pagamento de despesa só será efetuado quando ordenado após regular liquidação.

Expõe que a liquidação não poderia ter sido feita de forma unilateral pelo exequente - e através de nota fiscal, vale dizer, não revestida das formalidades legais, sendo que o correto seria a apresentação de notas de empenho e de comprovantes expedidos pelo contratante, nos termos do contrato, reconhecendo que o serviço foi prestado e que o contratado estava em dia com as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias nos termos da Cláusula Oitiva - 5.1 do Contrato nº 061/2005.

Aduz que, como nada disso ocorreu, o título apresentado não tem eficácia de título executivo extrajudicial e, assim, a presente execução deve ser extinta, sob pena de violação das normas federais antes referidas.

Alega que, caso seja mantida a condenação, haveria necessidade de reformada do termo inicial da incidência da correção monetária, por entender que somente poderá incidir a partir da data em que for fixado o valor da condenação, sob pena de enriquecimento indevido, caso fosse admitida a retroação da parcela.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso no sentido de ser reformada a sentença e julgado totalmente procedente os embargos à execução.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (id nº 7292205) defendendo a manutenção integral da sentença, tendo em vista que o apelante apenas reitera pontos que já foram rechaçados na sentença, pelo que requer o improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 7372339).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 7846218).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado do Pará e homologou o valor exequendo no importe de R$11.946,00 (onze mil e novecentos e quarenta e seis reais), referente a apenas uma das notas fiscais apresentadas pela empresa exequente.

O apelante defende não estarem presentes os requisitos necessários à propositura da ação de execução, pois as 2 (duas) notas fiscais apresentadas não estariam revertidas dos requisitos legais; que as despesas não pagas no tempo devido devem observar uma série de procedimentos previstos na lei orçamentária para que possam ocorrer; além de se insurgir contra os índices de atualização monetária.

Pois bem.

A demanda originária diz respeito à ação de execução de contrato administrativo proposta por DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO JR LTDA. - EPP, visando o recebimento de crédito no valor de R$26.878,48 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), importância essa expressa na Nota Fiscal de Serviço nº 211, emitida em 1°/07/2009 no valor de R$14.932,48 (quatorze mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) e Nota Fiscal nº 2115, emitida em 30/07/2009 no valor de R$11.946,00 (onze mil e novecentos e quarenta e seis reais), emitidas em decorrência do contrato 06/2005 firmado entre a Polícia Civil do Estado do Pará e a recorrida (id nº 72922190), cujo objeto era a prestação de serviço de coleta e entrega de documentos, intimações e notificações com o fim de atender as necessidades das unidades da Polícia Civil do Estado Pará.

Com a inicial, a empresa exequente juntou cópia do Contrato Administrativo nº 006/2005, devidamente assinado pelo representante da Polícia Civil do Estado do Pará, como contratante, e pelo representante da empresa contratada (id. 7292190 – fl. 14), além dos 4 (quatro) termos aditivos ao contrato devidamente assinados (id nº 7292190 – fls.

16, 20, 22), além da nota fiscal nº 2115 que indica a atividade do serviço prestado: entrega, o período do serviço realizado (01 à 24/07/2009), a que processo licitatório se refere (Proc. 2005/0290832 – licitação 7) e a assinatura com o carimbo do servidor da contratante atestando a realização do serviço.

Nesse sentido, cabe lembra que o contrato administrativo e demais documentos dele decorrentes, por traduzirem atos do poder público, podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais e, consequentemente, aparelharem uma ação de execução, a teor do que preceitua o art. 585, II, do CPC:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II- a escritura pública ou
outro documento público assinado pelo devedor;
(grifei)

A execução para cobrança de crédito requer que o título constitua obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de nulidade, nos termos dos arts. 586 e 618, I, do mesmo diploma normativo.

Acerca do tema, vale conferir a lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

“O art. 586 do CPC estabelece que o título deverá ser obrigação líquida, certa e exigível.

O art. 618, I, do mesmo Código comina de nulidade a execução, sempre que ele não preencher esse requisito. Não se trata, propriamente, de nulidade, mas de verdadeira carência de execução, que ensejará a sua extinção, sem a satisfação do credor. A ausência dos requisitos constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo, dispensando até mesmo a interposição de embargos do devedor ou impugnação, pois pode ser conhecida pelo juízo de ofício.” (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 2ª ed. rev. atual., São Paulo: Ed. Saraiva, 2009, p. 53).

Para que um contrato se revista dos requisitos do título executivo é necessário que o credor instrua a petição inicial com a prova de que cumpriu com a sua obrigação, como preceitua o art. 615, IV, do CPC:

Art. 615. Cumpre ainda ao credor:

(...)

IV - provar que adimpliu a contraprestação, que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do credor.

Como se depreende dos autos, há prova da prestação do serviço, elemento essencial à execução.

A documentação que instrui o feito executivo é suficientemente capaz de demonstrar não só a existência do contrato de prestação do serviço, e a prestação do serviço pelo período de 01 à 24/07/2009 que gerou a nota fiscal ora executada e foi atestado o seu cumprimento pelo representante da contratante.

Tais documentos são sim dotados de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a embasar a ação de execução proposta pela empresa exequente.

Vale ressaltar que o contrato administrativo decorre de processo licitatório realizado pelo ente público, não havendo qualquer insurgência por parte do apelante acerca da legalidade do certame.

Por essa razão, não merecem prosperar as alegações do apelante de inexistência dos requisitos necessários à propositura da execução e que o correto seria ter ajuizado uma ação de cobrança.

Dessa forma, embora o ente requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

No Direito, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373 do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa forma, o ente público não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

É certo que a desorganização do poder público não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público apelante era provar que a parte do contrato administrativo que foi executado fora integralmente pago, contudo não logrou êxito nesse mister.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016) (grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199) (grifei)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de cobrança, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016) (grifei)

Nesse contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. Ademais, não há como negar que a empresa demandante efetivamente executou parte do serviço contratado, conforme nota fiscal juntada aos autos, e por isso o Estado deve honrar o pagamento da dívida porque, do contrário, incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

Por fim, entendo que não merece prosperar a insurgência do apelante quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária – que entende ser a partir da condenação, na medida em que se
tratando de
execução de título extrajudicial
, a
correção monetária
incide a
partir do vencimento do título. Em outas palavras,
o termo inicial para início do cômputo da correção monetária é a data do vencimento do título, por ser este o momento em que quantificado o prejuízo, conforme já entendeu o STJ no julgamento do
AREsp 1189892 SP 2017/0269300-0.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023